Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. DESISTÊNCIA.
A legitimidade concorrente entre a parte e seu ex-advogado não obsta a desistência do recurso somente por ela interposto para a majoração dos honorários de sucumbência.